Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática das infrações penais de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal) e vias de fato (art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais), em contexto de violência doméstica (art. 5o, III, da Lei 11.340/06), à pena de 02 meses de detenção e 45 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena. O juízo de origem absolveu o réu da imputação de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do CP), com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelas infrações penais de ameaça e vias de fato; e
(ii) verificar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena, ainda que de forma subsidiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso foi parcialmente conhecido, pois o pedido subsidiário de concessão da suspensão condicional da pena já havia sido atendido na sentença.
4. A materialidade e a autoria das infrações penais restaram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos policiais, testemunhais e da vítima, colhidos em sede policial e em juízo.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como no caso.
6. A ameaça foi caracterizada por declarações do acusado de que compraria arma de fogo com dinheiro de herança para matar a vítima, o que gerou temor real e motivou o registro de ocorrência.
7. A contravenção de vias de fato restou configurada pelos empurrões praticados contra a vítima, confirmados por testemunhas e pela própria parte ofendida, mesmo sem deixar lesões corporais.
8. A embriaguez voluntária do acusado não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos. 2. A ameaça se consuma com a ciência da vítima sobre o mal prometido, sendo irrelevante a efetiva intimidação. 3. A contravenção de vias de fato prescinde de lesões corporais, bastando a prática de atos agressivos. 4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal".

Dispositivos relevantes citados: art. 147, § 1o, do CP; art. 21, § 2o, da LCP; art. 5o, III, da Lei 11.340/06; art. 386, III, do CPP; art. 77 do CP; art. 69 do CP; art. 28 do CP; art. 33, § 2o, “c”, do CP; Súmula 588 do STJ. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1003623/MS, STJ, Min. Nefi Cordeiro, DJe 12/03/2018. Acórdão 1897216, 07145489620238070006, TJDFT, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 25/07/2024. Acórdão 1884457, 07021819220238070021, TJDFT, Rel. Simone Lucindo, 27/06/2024.